Tribunal: TJBA
Processo: 0364258-11.2012.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0364258-11.2012.8.05.0001.1.AgIntCiv Órgão Julgador: Tribunal Pleno ESPÓLIO: Karla Santos Soares Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, RAFAEL SMITH FREIRE LIMA ESPÓLIO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OFENSA AO INCISO LIV, LVII e XLVI, DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO ARE N° 748.371 RG (TEMA 660) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. Juízo de retratação acerca do art. 5º, incisos lvii E xlvi. Ofensa reflexa. Agravo interno prejudicado. RECURSO IMPROVIDO. 1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado. 2. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), entendeu que a discussão sobre a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral. 3. O enfrentamento, no caso em apreço, da matéria relativa à alegada ofensa ao devido processo legal (art. 5°, LIV, da CF/1988), requer a prévia análise da legislação infraconstitucional, relativas à produção e valoração da prova, dispostas no Código de Processo Penal, bem como a incursão na Lei 11.343/2006. 4. Correta aplicação da tese fixada no ARE 748.371 RG (TEMA 660) por este Tribunal de Justiça. 5. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0364258-11.2012.8.05.0001.1, em que figura como agravante KARLA SANTOS SOARES e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. Desembargadora Marcia Borges Faria 2ª Vice-Presidente Relatora